Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar a alternativa correta de questão em concurso público, salvo em caso de erro grosseiro, ilicitude ou abuso de poder, o que não se verificou. Precedentes STF e TJDFT.
2. As contrarrazões não são o meio processual próprio para deduzir pedido recursal autônomo quanto a capítulo da sentença.
3. Negou-se provimento ao apelo do impetrante. Não se conheceu de pedido formulado pelo impetrado em contrarrazões.